Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTAS REITERADAS PELO SISTEMA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. É possível a realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, utilizando-se da funcionalidade “teimosinha” e, embora não haja limitação na reiteração da referida, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual.
2. Decorrido menos de um ano da última pesquisa realizada, inviável a utilização do SISBAJUD.
3. Agravo de instrumento não provido.